Tribunal: STF
Processo: Rcl 69872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Santo Billalba Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.943/DF, na ADI 3.309/DF e na ADI 3.318/MG.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada negou à defesa o acesso ao Procedimento Investigatório Criminal nº 1004407-43.2024.8.26.0664 e à Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal nº 1004558-09.2024.8.26.0664, em cujos autos constariam os supostos elementos de informação autorizadores da prisão preventiva contra ele decretada (e cumprida em 20.6.2024), os quais desconheceria o teor.



    Sustenta a “assimetria informacional entre acusação e defesa” (eDOC 1, p. 5), caracterizada, em especial, pela existência de “um PIC manifestamente oculto da defesa” (p. 16). Nele haveria a notícia da alegada prática dos crimes de peculato, peculato eletrônico, corrupção passiva, excesso de exação, falsificação de documentos e organização criminosa pelo reclamante e coinvestigados. 



    A defesa, ao reiterar a alegação de que estaria impedida de acessar os citados procedimentos, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça com o pedido de revogação da preventiva. Em 11.7.2024, a Desembargadora relatora indeferiu a medida liminar, o que ensejou a presente reclamação.



    Nesta Corte, requer, liminarmente e no mérito, sejam franqueados à defesa o PIC nº 1004407-43.2024.8.26.0664 e a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal nº 1004558-09.2024.8.26.0664, bem como revogada a segregação cautelar do reclamante.



    Destaca a idade avançada (68 anos) e o debilitado estado de saúde dele.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 23).



    Em 19.7.2024, os defensores comunicam que o interrogatório do reclamante foi designado para 26.7.2024 (eDOC 17, p. 7). Reiteram o pleito formulado.



    Considerando a urgência que a apreciação do feito exige e por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e a acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Além disso, aduz que o juízo reclamado não teria observado a tese fixada pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, cujo trecho pertinente transcrevo:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184 RG)” (j. em, 2.5.2024, acórdãos pendentes de publicação)



    Na situação em comento, pleiteia o acesso aos autos do PIC nº 1004407-43.2024.8.26.0664 e da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal nº 1004558-09.2024.8.26.0664.



    A magistrada indeferiu a pretensão porque alguns elementos de prova ainda não tinham sido encartados aos procedimentos em questão (eDOC 3, p. 4). 



    Ocorre que nas informações prestadas, ela assevera que, assim que finalizadas as diligências pendentes e documentados os resultados respectivos, o sigilo absoluto que impedia, inclusive, o acesso dos advogados foi levantado. Manteve-se, porém, o segredo de justiça e o sigilo externo. Em consequência, procedeu-se à habilitação de todos os defensores dos investigados em ambos os procedimentos. Colho do pronunciamento judicial:



    “Em ambos, este Juízo decretou sigilo absoluto das investigações, nos termos da seguinte decisão: 



    ‘Considerando que se trata de investigação criminal de suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes a partir da atividade notária-extrajudicial do 1 º Oficio de Votuporanga, que conta com investigados conhecidos no meio social, inclusive no ambiente forense, a indicar que o aceso aos autos por este público poderá vulnerar o indispensável sigilo sob o qual deve tramitar a investigação, imponho-lhe sigilo absoluto’. 



    Tão logo o resultado das diligências aportou aos autos, o sigilo absoluto, que impedia o acesso de terceiros, inclusive Advogados e partes, foi levantado: 



    - autos 1004407-43.2024.8.26.0664: 



    ‘[. .. ] 4- F. 51/52 (cota do Ministério Público): Considerando as informações trazidas pelo parquet dando conta de que não se afigura mais necesário o sigilo absoluto nestes autos, determino seu levantamento, mantendo-se o segredo de justiça e sigilo externo. Anote-se’. 



    - autos 1004558-09.2024.8.26.0664: 



    ‘Vistos. 1- Defiro ajuntada dos documentos encaminhados pela Receita Federal do Brasil. 2- Aguarde-se a juntada dos documentos bancários requisitados por meio do SISBAJUD/SIMBA. 2.1 - Com a juntada destes documentos, determino que seja levantado o sigilo absoluto, permanecendo o segredo de justiça, dando-se ciência à defesa por meio de ato ordinatório. Anote-se. 2.2 - Cumprido o item 2.1, informem-se à e. Câmara Criminal a respeito do levantamento do sigilo absoluto para as providências cabíveis junto aos Habeas corpus n. 201918-84.2024.8.26.00, 2186156-28.2024.8.26.00 e 21920-08.2024.8.26.00. Int’. 



    Em ambos, porém, dada a existência de informações sigilosas a respeito dos investigados, visando salvaguardar seus direitos, foi mantido o sigilo externo. 



    A despeito disso, todos os d. Defensores constituídos pelos investigados foram habilitados, tanto nos autos da medida investigatória quanto nos autos da quebra de sigilo bancário e fiscal”. (eDOC 23, pp. 3-4, grifo nosso)



    Tendo isso em conta, não há se falar em afronta ao direito de defesa por eventual cerceio de acesso das partes aos autos. 



    Em consulta aos feitos originários — cujas senhas de acesso foram disponibilizadas a esta Relatoria (eDOC 23, pp. 6 e 8) —, observo que, após a prolação da decisão que determinou o levantamento do sigilo absoluto, não há nenhuma manifestação dos defensores constituídos no sentido de que não conseguiram acessar a íntegra de ambos os procedimentos.



    Assim, não mais subsiste interesse do reclamante a ser amparado na presente via.



    Por fim, melhor sorte não lhe ocorre quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto não foram juntados elementos suficientes para a sua avaliação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente